Tribunal: CARF
Processo: 10280.722558/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722558/2014-16
ACÓRDÃO
1201-007.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.191 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722558/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto por meio de declaração na própria decisão
de primeira instância (e-fls. 320/332), que julgou procedente a impugnação do contribuinte e
cancelou os lançamentos de IRPJ e CSLL, nos montantes principais de R$ 4.320.529,12 e R$
1.555.390,48, respectivamente. Também foram canceladas as multas de 75%, correspondentes a
R$ 3.240.396,84 e R$ 1.166.542,86, totalizando um crédito tributário exonerado de R$
10.282.859,30.
Diante disso, o processo foi remetido ao CARF para análise do Recurso de Ofício,
uma vez que, à época, o montante exonerado superava o limite mínimo estabelecido pela
legislação vigente (Portaria MF no 63, de 9/02/2017).
É o relatório.

VOTO
Constato que o Recurso de Ofício foi interposto porque o valor exonerado
ultrapassou R$ 2,5 milhões, limite de alçada vigente à época para determinar a revisão por este
órgão de julgamento. No entanto, a Súmula CARF no 1031 estabelece que, para fins de
admissibilidade do Recurso de Ofício, deve-se considerar o limite de alçada vigente na data da
apreciação em segunda instância.
Atualmente, esse limite está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando que o montante exonerado em primeira instância não
ultrapassa o limite de alçada atualmente estabelecido, conclui-se pela inadmissibilidade do
Recurso de Ofício.
Por esses motivos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

1 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 353
DF CARF MF
Original